Tribunal: TJES
Processo: 5009756-19.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009756-19.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE KRUGEL SOBRINHO
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO. COMPRAS REALIZADAS NO LAPSO DE COMUNICAÇÃO AO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL E MATERIAL COMPROVADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

No recurso de
JOSE KRUGEL SOBRINHO pleiteia assistência judiciária gratuita.
Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo, no recurso do banco, foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação
de restituição de valores ajuizada por JOSE KRUGEL SOBRINHO, em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em síntese, narra o autor que foi vítima de um roubo na madrugada do dia 11/11/2023. Afirma que é cliente do banco Banestes e, na oportunidade narrada, teve seus pertences pessoais roubados, inclusive cartão de crédito vinculado ao banco. Sustenta que, por se tratar do horário da madrugada, realizou boletim de ocorrência sobre o fato e, no mesmo dia, mais tarde, compareceu à sua agência bancária para bloquear o cartão e dar conta do ocorrido. Acrescenta que nesse meio tempo foram realizados diversos saques em sua conta bancária em caixas eletrônicos 24h, sobrando o saldo de apenas R$6,65. Informa que o banco requerido bloqueou o cartão, mas se negou a devolver os valores sacados que o autor não reconhecia. Requer a condenação do banco em danos materiais e morais.

Por outro lado, o banco
defende que há culpa exclusiva de terceiro, pois os saques realizados só poderiam ser feitos mediante senha/contrassenha, de forma que o autor teria que ter disponibilizado essas informações aos supostos ladrões. Sustenta que o autor não realizou a comunicação do roubo com o banco imediatamente, o que prejudicou sua segurança. Pugna pela improcedência da ação.

Em sede de

sentença (ID 11295493
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o banco requerido em:

a)
danos materiais
, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais);

b)
danos morais
, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

O termo inicial da correção monetária é a data do arbitramento e, o dos juros, a citação. Os índices a serem adotados observarão os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

O banco
interpôs recurso inominado (ID 12758424
)
, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda. O autor também interpôs recurso inominado (ID 12758421) objetivando a majoração do dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Em relação ao recurso interposto pelo banco, entendo que não merece provimento. No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição bancária, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, que
o banco nada comprovou, apenas alegou que as transações foram realizadas mediante uso do cartão e senha pessoal, não sendo tais alegações suficientes para afastar sua responsabilidade objetiva.

Por outro lado, o consumidor comprovou movimentações não reconhecidas por ele, que foram realizadas no próprio dia 11/11/23, dia do roubo, antes de ter solicitado junto ao banco o bloqueio do referido cartão.

A sentença guerreada encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece ser mantida. A respeito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS EFETUADAS ATÉ A COMUNICAÇÃO DE PERDA, FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PORTADOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONTRATO DE SEGURO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).

2. É nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros.

3. A despeito de ser a instituição bancária a responsável, em regra, pela segurança das transações realizadas com cartão de crédito, haverá hipóteses em que essa responsabilidade poderá ser afastada, a exemplo da inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. O só fato de não estar a responsabilidade das instituições bancárias fundada no risco integral basta para justificar a contratação de seguros, cabendo ao consumidor avaliar de modo livre e consciente a conveniência de sua adesão ao respectivo contrato, desde que não configuradas as hipóteses de venda casada, inclusão de serviço não solicitado ou com informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

5. Recurso especial especial provido.

(REsp n. 1.737.411/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 12/4/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Em relação ao recurso do consumidor JOSE, requer a majoração da indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
, insta salientar que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra irrisório, para o caso em questão, entendo por majorá-lo para R$ 3.000,00, montante que
atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Banco Banestes e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, a exceção dos danos morais, majorados nos termos da fundamentação supra. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Em relação ao recurso interposto por Jose Krugel Sobrinho,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros de mora nos termos da sentença.
DEIXO DE CONDENAR
o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)